Tribunal: TJMT
Processo: 1026007-03.2023.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026007-03.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FIDELITY COMERCIO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA - ME - CNPJ: 08.238.445/0001-16 (AGRAVANTE), MAINE SOUZA VIEIRA - CPF: 079.402.555-25 (ADVOGADO), VALDEMAR ALVES MENDONCA JUNIOR - CPF: 487.604.391-49 (AGRAVANTE), KASSIA REGINA MASSON - CPF: 785.742.771-34 (AGRAVANTE), RAFAEL RODRIGUES MOURA - CPF: 113.012.716-83 (AGRAVANTE), ANDERSON DE JESUS QUIRINO - CPF: 694.776.711-34 (AGRAVADO), ANDERSON DE JESUS QUIRINO - CPF: 694.776.711-34 (ADVOGADO), ADELMO DIAS RIBEIRO - CPF: 031.526.025-45 (ADVOGADO), LUCAS DE MELLO BERTONI - CPF: 056.981.151-17 (ADVOGADO), MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES - CPF: 773.671.621-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO INTERPOSTA SEM RECOLHIMENTO DO PREPARO E SEM RENOVAÇÃO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO EM DOBRO DESCUMPRIDA. DESERÇÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE JUSTO IMPEDIMENTO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno contra decisão que não conheceu da apelação por deserção, diante da ausência de recolhimento do preparo e da não renovação do pedido de justiça gratuita. Após intimação para recolhimento em dobro, os agravantes apenas reiteraram pedido anteriormente indeferido na origem, alegando dificuldade na obtenção de documentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões: (i) se é admissível conceder justiça gratuita após a interposição da apelação sem preparo nem pedido; (ii) se há justo impedimento capaz de afastar a deserção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apelação foi interposta sem preparo e sem renovação do pedido de justiça gratuita, indeferido na sentença, cuja não impugnação gerou preclusão.

Os recorrentes foram intimados a recolher o preparo em dobro, mas não atenderam à ordem.

A simples reiteração do pedido de gratuidade não substitui o cumprimento da determinação judicial.

O pedido de gratuidade deve ser renovado no ato da interposição do recurso, conforme o art. 99, § 7º, do CPC.

A alegada dificuldade para obter documentos não configura justo impedimento, pois não é fato imprevisto nem inevitável.

Diante da inércia da parte e da ausência de impedimento válido, mantém-se a deserção e o não conhecimento da apelação.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por FIDELITY COMERCIO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA - ME E OUTROS, com pedido de retratação, em documento de Id. n.º 284061392, em face da decisão monocrática que, em razão da deserção, não conheceu o RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1026007-03.2023.8.11.0041, ajuizado em face de
ANDERSON DE JESUS QUIRINO
.

Em suas razões (Id 284061392), os agravantes sustentam o desacerto da decisão. Alegam que a ausência de recolhimento do preparo decorreu de um erro processual, motivado pela dificuldade em reunir a documentação necessária para comprovar sua hipossuficiência financeira em tempo hábil.

Invocam a existência de justo impedimento, nos termos do artigo 1.007, § 6º, do CPC, e reiteram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, pugnando pela reforma da decisão para que o benefício da gratuidade seja concedido ou, subsidiariamente, para que a pena de deserção seja relevada, com a reabertura de prazo para o recolhimento.

O agravado, Anderson de Jesus Quirino, apresentou contrarrazões (Id 285209872), defendendo a manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares.

Conforme alinhavado no relatório, a insurgência recursal volta-se contra a decisão que não conheceu a APELAÇÃO CÍVEL Nº 1026007-03.2023.8.11.0041, ajuizada pelos ora agravantes em razão da deserção.

Pois bem.

Recebo o presente agravo interno, uma vez que restaram comprovados os pressupostos de admissibilidade recursal.

O art. 1.021 do CPC determina que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar à agravada multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final. ”

Em que pese os argumentos expendidos pela agravante, mantenho a posição firmada na decisão impugnada, de modo que não vislumbro motivo jurídico relevante para que seja revista e alterada.

No caso dos autos, a sequência fática processual é incontroversa. Os agravantes interpuseram o Recurso de Apelação (Id 272826000) sem a devida comprovação do recolhimento do preparo, conforme certificado no Id 273376371. Diante de tal omissão, foi proferido o despacho de Id 274038850, que, em estrita observância ao rito legal, determinou a intimação dos recorrentes para que efetuassem o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

Contudo, ao invés de cumprirem a determinação judicial, que era clara e específica, os agravantes optaram por protocolar a petição de Id 276099360, por meio da qual formularam um novo pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Tal conduta processual não pode ser chancelada. Primeiramente, cumpre ressaltar que o pleito de gratuidade já havia sido expressamente analisado e indeferido pelo juízo de primeiro grau na própria sentença recorrida (Id 272825999), sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência. Caberia aos agravantes, caso discordassem de tal capítulo da decisão, impugná-lo de forma específica e fundamentada em preliminar de apelação, o que não ocorreu.

Ademais, o momento processual para a formulação do pedido de gratuidade em sede recursal, ou para a reiteração de pedido anteriormente negado, é o próprio ato de interposição do recurso, conforme se extrai da inteligência do artigo 99, § 7º, do CPC.

Ao deixarem de fazê-lo e, posteriormente, ao serem intimados para uma finalidade específica, os agravantes não poderiam se valer de um pedido de gratuidade como sucedâneo ao cumprimento da ordem judicial. A oportunidade para discutir a benesse, naquele momento, já se encontrava preclusa.

A alegação de "justo impedimento", nos termos do artigo 1.007, § 6º, do CPC, também não prospera. O instituto do justo impedimento pressupõe a ocorrência de um evento imprevisto, alheio à vontade da parte, que a impeça de praticar o ato processual.

A mera alegação de dificuldade na obtenção de documentos para comprovar a situação financeira não se enquadra nesse conceito, tratando-se de ônus que incumbia à parte e que deveria ter sido providenciado com a devida antecedência. A dificuldade financeira, em si, é o fundamento para o pedido de gratuidade, e não um impedimento para a prática do ato de requerer ou de recolher as custas.

Dessa forma, ao desatenderem à intimação para o recolhimento em dobro do preparo, os agravantes atraíram para si a sanção processual da deserção, não havendo outra alternativa senão o não conhecimento do recurso de apelação. A decisão monocrática, portanto, aplicou de forma escorreita a legislação processual, não merecendo qualquer reparo.

Denota-se, portanto, que a irresignação da parte recorrente se dá por não se conformar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Desse modo, não é possível detectar qualquer motivo para acolher a pretensão do agravante.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025